Tribunal: TJDFT
Processo: 0746592-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O desatendimento da determinação para recolher as custas iniciais autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo (CPC, art. 290), não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
2. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.